Tribunal: CARF
Processo: 18470.902006/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo negativo. A simples apresentação de contrato, sem os comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, além da ausência de pagamento correspondente à retenção no banco de dados da Receita Federal do Brasil não comprovam a retenção.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a retenção. Súmula CARF n° 80.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRAZO 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatória que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902006/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.754 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples apresentação de contrato, sem os comprovantes de
rendimentos e o tributo retido na fonte, além da ausência de pagamento
correspondente à retenção no banco de dados da Receita Federal do Brasil não
comprovam a retenção.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA
CARF N° 80.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção. Súmula CARF n° 80.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902006/2014-56
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRAZO 360 (TREZENTOS E
SESSENTA) DIAS. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatória que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte é meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CEMISA PARTICIPAÇÕES
LTDA., em face do acórdão de n° 106-012.089, proferido pela C. 11a Turma da DRJ/06,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06 (“DRJ/06”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Despacho Decisório, que assim decidiu:

Inconformado, o sujeito passivo apresentou suas razões de defesa, na qual alega possuir
o crédito consoante a seguir transcrito:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Assim, requer o provimento da manifestação de inconformidade.
É o relatório”.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 15/04/2021, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

(i)
o presente processo versa sobre direito creditório e nesse caso, o ônus de
comprovar o crédito pretendido é do sujeito passivo, haja vista o
disposto nos artigos 170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do
CPC (Lei n.o 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre o tema;
(ii)
de acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do
imposto retido durante o ano-calendário;
(iii)
considerando que o artigo 28 da Lei n.o 9.430, de 1996, expressamente
estende à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, as regras
de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o Imposto de
Renda, aplica-se também o disposto no § 2o do artigo 943 do RIR/1999 à
CSLL;
(iv)
de uma análise detalhada dos autos e da defesa apresentada, verifica-se que
o sujeito passivo trouxe documentação probatória insuficiente a
lastrear o crédito pretendido;
(v)
no primeiro caso, frise-se, além de efetuar as retenções de IR, consoante
alegado pelo próprio sujeito passivo, este também é responsável pelo seu
devido recolhimento. Esclareça-se ao sujeito passivo que, neste caso
específico, sem o devido recolhimento do IR retido, não comprovado
nos autos, este não pode compor as parcelas de composição do crédito
utilizadas na apuração do saldo negativo de IRPJ do período;
(vi)
registre-se que, após consulta detalhada no banco de dados da RFB,
não foi localizado pagamento algum correspondente à retenção de IR
informada, código de receita 3426, no valor total de R$ 42.062,49
(DARFs correspondentes ao recolhimento das alegadas retenções de IR
informadas pelo sujeito passivo não localizados, ou não existentes);
(vii)
no segundo caso, há apenas uma DIRF entregue pela fonte pagadora e o
Imposto Retido e nesta declarado já foi objeto de análise pelo Despacho
Decisório;
(viii) o sujeito passivo poderia comprovar o crédito pretendido com a
apresentação de sua escrituração contábil e respectivas notas fiscais,
desde que em conciliação com documentos produzidos por terceiros, tais
como extratos bancários, que respaldassem os valores líquidos
efetivamente recebidos e as respectivas retenções efetuadas, devidamente
identificados nos mencionados extratos. A simples apresentação de um
contrato, Instrumento Particular de Mútuo e Outros Pactos, efetuado entre
o sujeito passivo e a empresa Repúblic Estratégias e Negócios Ltda., CNPJ
n.o 05.864.346/0001-51, no valor de R$ 5.000.000,00, celebrado em
28/08/2009, não comprova a efetiva retenção do IR;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

(ix)
a ausência de documentação poderia ainda ser suprida, quando possível,
pelos registros constantes dos bancos de dados da Receita Federal em
relação às Retenções na Fonte informadas pelas fontes pagadoras em
DIRF, o que foi feito na análise efetuada pelo Despacho Decisório;
(x)
assim, não há como dar razão ao sujeito passivo, porquanto, no primeiro
caso, não há prova alguma do efetivo recolhimento do IRRF
declarado, e, no segundo caso, não há documentação probatória
alguma a dar lastro aos valores declarados.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 135/142), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06, sob a alegação de que:
(i)
a importância de R$ 42.061,49 corresponde ao crédito por retenção de
IRRF relativo a rendimentos originários de um Instrumento Particular
de Mútuo e Outros Pactos realizado entre a Recorrente e a pessoa natural
NELSON JOSE CORTÊS DA SILVEIRA, inscrita no CPF/MF no
603.313.137-15, no valor de R$ 20.560.000,00 e celebrado em
20/06/2008;
(ii)
de fato, não há recolhimento de DARF no valor total, posto que o
direito ao crédito, no importe de R$ 42.061,49, decorre do
PER/DCOMP no 27571.49510.030809.1.7.02.3800, no valor de R$
41.993,66 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta
e seis centavos) acrescido de um DARF recolhido em 30/04/2009, no
valor de R$ 67,82 (no valor de sessenta e sete reais e oitenta e dois
centavos);
(iii)
a importância de R$ 33.071,81 corresponde ao crédito por retenção de
IRRF relativo a rendimentos originários de um Instrumento Particular
de Mútuo e Outros Pactos, celebrado entre a Recorrente a pessoa jurídica
REPUBLIC ESTRATEGIAS E NEGOCIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF
no 05.864.346/0001-51, no valor de R$ 5.000.000,00 e firmado
28/08/2009;
(iv)
a responsabilidade pela retenção do Imposto de Renda na Fonte é da
pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, no presente
caso concreto a REPUBLIC ESTRATEGIAS E NEGOCIOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF no 05.864.346/0001-51;
(v)
considerando que os autos ficaram paralisados por mais de 5 (cinco)
anos, a contar da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
protocolizada em 12/09/2014, mostra-se imperioso o reconhecimento da
prescrição intercorrente, por ser medida de impessoalidade e
moralidade, nos termos do artigo 37 da CRFB;
(vi)
e, também não se poderia deixar de comentar que a Lei n.o 11.457/07
modificou o andamento dos processos administrativos fiscais no âmbito da
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

RFB e CARF, fixando em 360 dias, a partir do protocolo, o prazo para
que tais pedidos sejam analisados, conforme seu artigo 24.
(vii)
ao presente caso concreto aplica-se o descumprimento ao artigo 24 da Lei
11.457/2007, tornando insubsistente o prosseguimento da penalidade
vinculada ao Auto de Infração objeto do presente recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/06/2021 (e-fl. 131), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/06/2021 (e-
fl. 133), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Preliminar: Da Alegação de Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega a existência de prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

De início, cabe observar que o processo administrativo fiscal está sujeito às
previsões do Decreto n° 70.235/724, o qual não conta com qualquer previsão relativa à
prescrição intercorrente administrativa.
Ademais, o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça é no
sentido da impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de
processo administrativo fiscal, justamente pela ausência de previsão normativa específica, in
verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE VER ANALISADA
SUPOSTA OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL É VEDADA PELA SÚMULA
280/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO LEGAL.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. No pertinente à interpretação do art. 45 da Lei Estadual
5.427/2009, inviável o conhecimento do recurso especial. Com efeito, a alteração do
julgado, conforme pretendido nas razões do recursais, demandaria, necessariamente, a
análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede
de recurso especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da
Súmula 280/STF, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário. 2. O Tribunal fluminense, ao manter a decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade, afastou a prescrição do título extrajudicial que embasou a pretensão
executiva do ente estadual seguindo a orientação consolidada na jurisprudência do
STJ, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III,
do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da
sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe 11.3.2010). Precedentes: AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Min. REGINA
HELENA COSTA, Primeira Turma DJe 29.8.2016AgInt no REsp 1.638.268/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1o.3.2017. 3. Dessume-
se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação deste Tribunal Superior,

4 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, a vedação expressa
na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 851.126/RJ, 1a Turma, Relator Ministro Manoel
Erhardt, j. em 14/03/2022, g.n.)
Não é demais destacar que a questão encontra-se sumulada neste Conselho,
conforme preceitua a Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, por força no disposto no artigo 72 do Regimento Interno do
CARF5 (RICARF), obrigatoriamente, adota-se para o presente a referida súmula, afastando-se
a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência
de previsão normativa específica, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, não se acolhe a preliminar.

Preliminar: Da Alegação de Inobservância do Prazo de 360 Dias
A irresignação não merece prosperar.
O artigo 24 da Lei n° 11.457/20076 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos em geral que lhe forem apresentados, contados a partir do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo que se falar em preterição ao direito de
defesa ou nulidade, caso a decisão seja proferida depois do referido prazo.
Isso porque, tal prazo é o que se denomina na doutrina7 como “prazo impróprio”,
dado o interesse público, cuja eventual impossibilidade de atendimento não gera nulidade
processual, sendo o ato processual praticado além do prazo impróprio válido e eficaz.
É de se destacar que este Conselho tem se manifestando de modo uníssono no
sentido de que a regra encartada no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática e
não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses de inobservância de prazos impróprios,
conforme se pode verificar das ementas transcritas a seguir:
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA. A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é

5 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
6 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
7 Sobre os efeitos da inobservância de prazos impróprios, esclarece Nélson Nery Júnior, cuja lição também tem
aplicação ao presente caso:" Prazos próprios e impróprios. Prazos próprios são os fixados para o cumprimento do
ato processual, cuja inobservância acarreta desvantagem para aquele que o descumpriu, consequência essa que
normalmente é a preclusão. Prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do
ato, sendo que seu desatendimento não acarreta situação processual detrimentosa para aquele que o descumpriu, mas
apenas sanções disciplinares. O ato processual praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz. normalmente
são prazos impróprios os fixados para o juiz e auxiliares da justiça”.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo
para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto
direito pleiteado. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. (Processo n° 10183.723821/2012-12.
Acórdão n° 3201-009.860. Sessão de 24/10/2022. Relator Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, g.n.)
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. O art. 24 da Lei
11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer
consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (Processo n°
11610.006970/2010-37. Acórdão n° 3003-001.536. Sessão de 10/12/2020. Relator
Müller Nonato Cavalcanti Silva, g.n.)
Logo, não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2010, no valor de R$ 101.009,81 (cento e um mil, nove reais
e oitenta e um centavos), oriundo das retenções de IRRF.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 07) reconheceu o
valor de R$ 25.876,52 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois
centavos), a título de retenções na fonte, de forma que a compensação restou parcialmente
homologada, já que as retenções não confirmadas totalizaram R$ 75.133,29 (setenta e cinco
mil, cento e trinta e três reais e vinte e nove centavos). Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 08/10), a qual
foi julgada improcedente pela C. 11a Turma da DRJ/06, mantendo-se integralmente a decisão
que não homologou a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das retenções,
nos seguintes termos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

“No primeiro caso, frise-se, além de efetuar as retenções de IR, consoante alegado
pelo próprio sujeito passivo, este também é responsável pelo seu devido
recolhimento. Esclareça-se ao sujeito passivo que, neste caso específico, sem o devido
recolhimento do IR retido, não comprovado nos autos, este não pode compor as
parcelas de composição do crédito utilizadas na apuração do saldo negativo de IRPJ
do período.
Registre-se que, após consulta detalhada no banco de dados da RFB, não foi
localizado pagamento algum correspondente à retenção de IR informada, código de
receita 3426, no valor total de R$ 42.062,49 (DARFs correspondentes ao recolhimento
das alegadas retenções de IR informadas pelo sujeito passivo não localizados, ou não
existentes).
No segundo caso, há apenas uma DIRF entregue pela fonte pagadora e o Imposto
Retido e nesta declarado já foi objeto de análise pelo Despacho Decisório (...)
Como visto, o Comprovante de Rendimentos e Retenção na Fonte emitido pelas Fontes
Pagadoras é o documento hábil para confirmação das retenções. Não obstante isso,
diante da impossibilidade de apresentação dos referidos comprovantes, o sujeito
passivo poderia comprovar o crédito pretendido com a apresentação de sua
escrituração contábil e respectivas notas fiscais, desde que em conciliação com
documentos produzidos por terceiros, tais como extratos bancários, que respaldassem
os valores líquidos efetivamente recebidos e as respectivas retenções efetuadas,
devidamente identificados nos mencionados extratos. A simples apresentação de um
contrato, Instrumento Particular de Mútuo e Outros Pactos, efetuado entre o sujeito
passivo e a empresa Repúblic Estratégias e Negócios Ltda., CNPJ n.o 05.864.346/0001-
51, no valor de R$ 5.000.000,00, celebrado em 28/08/2009, não comprova a efetiva
retenção do IR.
A ausência de documentação poderia ainda ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes dos bancos de dados da Receita Federal em relação às
Retenções na Fonte informadas pelas fontes pagadoras em DIRF, o que foi feito na
análise efetuada pelo Despacho Decisório.
Assim, não há como dar razão ao sujeito passivo, porquanto, no primeiro caso, não
há prova alguma do efetivo recolhimento do IRRF declarado, e, no segundo caso,
não há documentação probatória alguma a dar lastro aos valores declarados.” (e-fls.
125/126, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da suficiência do crédito
declarado, mediante prova inequívoca, ou seja, mediante a apresentação de documentação
contábil e fiscal que dê suporte à alegação, com bem pontuou a decisão recorrida.
Contudo, a Recorrente se restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que
tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 11a Turma da DRJ/06, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, o que fica bastante evidente nos trechos
abaixo colacionados:
Manifestação de Inconformidade: (e-fl.09)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Recurso Voluntário: (e-fls. 138/139)

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Ademais, não consta dos autos que a receita financeira tenha sido oferecida à
tributação no referido período, razão pela qual não poderia a Recorrente deduzir o valor do
IRRF.
Deveras, somente se admite, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar que a pessoa jurídica deduza, do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na
fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram o imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando se que as receitas de aplicações financeiras
foram corretamente contabilizadas e oferecidas à tributação, segundo o regime de
competência, o IRRF correspondente pode ser aproveitado integralmente quando
do resgate dessas aplicações. (Processo n° 13804.001192/2002-38. Acórdão n° 1402-
002.921. Sessão de 22/02/2018. Relator Marco Rogério Borges, g.n.)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IRRF Os rendimentos
auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro devem ser
acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ,
ainda que não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a
pessoa jurídica tenha utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para
dedução do IRPJ apurado no período trimestral.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. A ocorrência de postergação de pagamento do
IRPJ em função da infração indicada pela fiscalização demanda prova da ocorrência de
pagamento espontâneo em período base posterior. (Processo n° 15758.000260/2008-65.
Acórdão n° 1802-001.372. Sessão de 13/09/2012. Relatora Ester Marques Lins de
Souza, g.n.)
Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração do IRPJ o IRRF sem oferecer à tributação as receitas correspondentes.
A propósito, cumpre mencionar que a legislação regente da matéria condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora e a (ii) tributação das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Com efeito, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado
em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a
base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim,
dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
A questão encontra-se sumulada neste Conselho, fazendo-se incidir, portanto, a
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN8 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 11a Turma da DRJ/06 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/999 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF10.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
10 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.754 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902006/2014-56

Fl. 228
DF CARF MF
Original